Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748484-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A AGRAVADO: W BRASIL SERVICOS EIRELI Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Norte Energia S/A contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de substituição da penhora pleiteada pela executada, ora agravante (proc. no 0735664-18.2019.8.07.0001, ID no 73892640, págs. 1-2). 2. A agravante narra, em síntese, que providenciou depósito no valor de R$ 1.123.739,38 como garantia dos embargos à execução opostos, os quais foram julgados procedentes, não remanescendo valor a ser pago à exequente, agravada. 3. Como consequência do acolhimento dos embargos, esclarece que a sentença declarou a ausência de título executivo extrajudicial quanto ao contrato DS-S-101/2014, com o reconhecimento da quitação repassada pela agravada e a inexigibilidade dos débitos relacionados aos contratos DS-S-070/2013 e DS-S-021/2014. 4. Diante da compensação de pagamentos autorizada pelo contrato, a sentença também reconheceu a inexigibilidade de valores relativos aos contratos DS-S-050/2013 e DS-S-088/2014, declarando extinta a execução, sem apreciação do mérito. 5. Informa que a reclamação trabalhista que ensejou a penhora no rosto dos autos originários foi extinta e a sentença transitou em julgado. Por essa razão, pleiteou a substituição da garantia prestada por “seguro-garantia”, para que os valores fossem levantados. 6. Aduz que o seguro-garantia apresentado preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 848, parágrafo único do CPC, mas o pedido de substituição foi indeferido sob o argumento de que persiste a penhora no rosto dos autos, cuja anotação foi determinada por sentença (ID no 73892640). 7. Entretanto, reitera que a reclamação trabalhista que determinou a referida penhora já não subsiste (0000908-21.2017.5.08.0129), pois há sentença transitada em julgado que afastou a sua responsabilidade subsidiária, devendo ser autorizada a proceder ao levantamento da quantia ofertada em garantia. 8. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja autorizada a efetuar o levantamento dos valores depositados como garantia da execução, independentemente de seguro-garantia ou de outra forma de penhora. Subsidiariamente, requer a sua substituição pelo seguro-garantia ofertado. 9. Preparo (ID no 21288685, págs. 1-2). 10. O recurso foi redistribuído (ID no 21393610). 11. Relatado, cumpre decidir. 12. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 14. Apesar de a agravante embasar as suas razões recursais no fato de que a sentença prolatada na reclamação trabalhista - que acarretou a penhora nos autos originários -, ter afastado a sua responsabilidade subsidiária, há notícia de que estão pendentes outras demandas da mesma natureza, devendo ser mantida a indisponibilidade (ID no 73800114, págs. 1-13). 15. É imprescindível oportunizar o contraditório, pois a agravada manifestou a sua discordância quanto ao pedido de substituição no processo principal, apresentando elementos que subsidiariam as razões da sua insurgência. 16. Os embargos à execução também estão sob a análise desta Relatoria diante da interposição da apelação (proc. no 0733080-75.2019.8.07.0001), sendo defeso adiantar quaisquer elementos inerentes ao referido julgamento, que já se encontra aguardando a designação da correspondente sessão. 17. Diante desse cenário é prudente preservar a situação fático-jurídica das partes até que seja possível o julgamento da apelação supracitada e a manifestação da agravada quanto ao pedido de substituição da garantia prestada. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO